Tribunal: TJMT
Processo: 8010025-93.2017.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010025-93.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cooperativa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV - CNPJ: 19.681.701/0001-61 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), MARCOS CEZAR VILHALBA DOS SANTOS - CPF: 012.470.231-76 (RECORRIDO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declarações

8010025-93.2017.8.11.0086

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Embargante(s):

Marcos Cezar Vilhalba dos Santos

Embargado(s):

Cooperativa Mutuense de Trabalho COOMUSERV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, ANULOU a sentença que havia JULGADO EXTINTO o presente feito sem resolução, por reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial e, no MÉRITO foi julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão e condenou o Embargante ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00, a titulo de reparação por danos materiais, sob o fundamento de que este, na condição de cooperado/associado da Cooperativa, foi negligente na execução de seu labor, na realização de leituras em hidrômetros de forma irregular.

O Embargante alega que está comprovado nos autos, que a relação de trabalho já foi objeto de ação trabalhista processo no 0001287-03.2016.5.23.0121 e não poderá ser reanalisado pela Justiça Especial sob pena de contrariar a coisa julgada.

Acrescenta que na Vara do Trabalho de Nova Mutum, das inúmeras ações trabalhista proposta em face da Embargada, já vem sendo reconhecido o vínculo de emprego entre a Reclamante e Cooperados da COMUSERV, a exemplo dos autos no 0000527-49.2019.5.23.0121, porém essa decisão não foi mantida a decisão em grau de recurso.

Argumenta que se tratando de ação advinda da relação de trabalho, onde o polo ativo busca suposto direito a indenização por danos material e danos morais decorrentes desta relação, depara-se com a incompetência da Justiça Estadual para apreciar e julgar o feito.

Enfatiza que o Acórdão é omisso quanto prova de nexo causal e ao atribuir-lhe culpa nas despesas atribuídas a leitura de hidrômetro, considerando a rotação dos trabalhadores na Unidade Consumidora 3958 de Carmem Lucia Fantinel, pois, são trocados de locais os trabalhadores, ou seja, ficam só seis meses

Ao final requer seja a decisão embargada reformada, para sanar a obscuridade, contradição e omissão apontadas. Requer ainda a oportunidade por novo julgamento com oitiva da presente da parte embargada.

A Embargada pugna pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

V O T O:

Colendos Pares;

Deve ser observado que a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre aqueles pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009).

Além de que a decisão não é contraditória ou omissa, só porque contrariou os interesses da parte, eis que a matéria objeto do recurso inominado interposto foi apreciada e fundamentada.

No que se refere especificamente a alegada relação trabalhista, na fundamentação da decisão colegiada, ora embargada, constou o seguinte:

Deve ser observado que em razão do ocorrido, o Reclamado ajuizou uma reclamação trabalhista em desfavor da Reclamante (PROCESSO N°: 0001287-03.2016.5.23.0121), contudo, tal demanda foi julgada improcedente, em razão do não reconhecimento da existência de vinculo empregatícia entre as partes

Quanto a argumentação do Embargante que na ação trabalhista a Embargada teve ampla oportunidade de defesa, inclusive de pleitear em reconvenção os danos morais e materiais aqui alegados, o que não o fez, deixando precluir o prazo, conforme supramencionado, referida foi julgada improcedente pela Justiça Especializada do Trabalho, ante ao não reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre as partes.

E a respeito também constou o seguinte na fundamentação da decisão ora objurgada:

Além de que, o instituto da reconvenção, que está regulada pelo art. 343, do Código de Processo Civil, é a possibilidade e não a obrigatoriedade de o réu, no momento oportuno, fazer o seu, que pode ser proposta contra o Autor e também contra terceiro.

Assim, a propositura da reconvenção não é obrigatória, pois o réu pode exercer a mesma pretensão jurídica através de ação autônoma, como ocorreu no caso em análise

Atinente ao pedido para que lhe seja oportunizado um novo julgamento com oitiva da presente da parte embargada, deve ser observado que no momento oportuno deixou de fazer tal postulação.

Cabe ainda asseverar que diante das provas documentais existentes nos autos, despicienda a produção de outras provas para o deslinde da causa, até porque o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator